Tribunal: TJSP
Processo: 1019770-82.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - contrato bancário - encerramento unilateral da conta bancária da autora pelo banco réu, que, apesar de precedido de aviso à correntista, não cumpriu o prazo normativo previsto pelo BACEN - Resolução no 2.025/93 do BACEN, com a redação alterada pela Resolução no 2.474/00 - encerramento unilateral da conta, todavia, que é possível - ausência de norma legal que obrigue a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - contrato bancário - encerramento unilateral da conta bancária da autora pelo banco réu, que, apesar de precedido de aviso à correntista, não cumpriu o prazo normativo previsto pelo BACEN - Resolução no 2.025/93 do BACEN, com a redação alterada pela Resolução no 2.474/00 - encerramento unilateral da conta, todavia, que é possível - ausência de norma legal que obrigue a ré a manter o vínculo contratual com a autora - honorários sucumbenciais majorados - recursos de ambas as partes julgados parcialmente procedentes.